Tribunal: TJPA
Processo: 0812232-44.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812232-44.2023.8.14.0000

PACIENTE: ABRAAO DA CONCEICAO GUILHERME

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0812232-44.2023.8.14.0000

IMPETRANTE(S):

ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES – OAB/PA 12.401

PACIENTE:
ABRAÃO DA CONCEIÇÃO GUILHERME - CPF 761.507.042-20

AUTORIDADE COATORA:
2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI – BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

CAPITULAÇÃO PENAL:
LESÃO CORPORAL (Art. 129, §1º, II, CP c/c Art. 14, Lei 10.826/2003)

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DO DELITO. CULPABILIDADE EXACERBADA. PACIENTE COM MAUS ANTECEDENTES. DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR DE LIBERDADE EXARADA PELO JUÍZO A QUO CONSTA ESCORREITA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo

conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em favor do paciente
ABRAÃO DA CONCEIÇÃO GUILHERME
– CPF 761.507.042-20; em face de decisão do juízo da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA que decretou a prisão preventiva nos autos do processo n° 0810660-14.2023.8.14.0401.

Em 09 de julho de 2023, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de homicídio na forma tentada (art. 121 c/c art. 14, II, CP). Na mesma data, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.

Em 28 de julho de 2023, foi oferecida denúncia (ID 15458876) contra o paciente a fim de que fossem apurados os delitos de
(a)
porte de arma de fogo de uso permitido e
(b)
lesão corporal grave.

“Consta dos autos que, no dia 08/07/2023, por volta das 20h30m, na travessa do Cruzeiro (via pública), praia do Cruzeiro, CEP 66810010, bairro Cruzeiro/Icoaraci/Belém/PA., Abraão da Conceição Guilherme foi preso em flagrante por guardas municipais, em razão de ter proferido um disparo de arma de fogo (pistola. 40) contra a vítima Sérgio Santos Dutra, causando-lhe lesão corporal grave com perigo de vida (Boletim de Ocorrência Policial/fl. 29/30; Auto/Termo de Exibição e Apreensão/fl. 32- ID 97131527).

O senhor Francisco de Jesus Dutra, pai da vítima, em sede policial, informou que, no dia e horário referidos, estava vendendo churrasquinho na travessa do Cruzeiro (via pública) juntamente com Sérgio Santos Dutra, seu filho.

O referido senhor informou que presenciou o ora denunciado ingerindo bebida alcoólica com outras duas pessoas em uma barraca da orla de Icoaraci.

O senhor Francisco de Jesus Dutra relatou, ainda, que viu quando o ora denunciado perguntou para seu filho/vítima se este sabia quem teria batido no irmão dele, sendo que, na ocasião, seu filho respondeu o seguinte: “o que está acontecendo”.

Ato contínuo, o ora denunciado, sem qualquer motivo, começou a discutir com Sérgio Santos Dutra (vítima) e, em seguida, desferiu-lhe um soco. Sérgio Santos Dutra, ao reagir, também desferiu um soco no ora denunciado, vindo ambos a cair no chão.

O senhor Francisco de Jesus Dutra, pai da vítima, informou que um acompanhante do ora denunciado tentou separar a briga, porém, não teve êxito.

O senhor Francisco de Jesus Dutra deixou consignado que o ora denunciado, após receber um soco desferido por seu filho, mesmo no chão, tirou de sua cintura uma arma de fogo e desferiu um tiro contra a vítima Sérgio Santos Dutra.Em seguida, o ora denunciado se levantou e disparou um tiro para o alto.

Depois, o ora denunciado, juntamente com seu acompanhante, fugiu em uma motocicleta em direção à ponte (trapiche) de Icoaraci, porém, fora preso próximo à balsa.

Por fim, o senhor Francisco de Jesus Dutra informou que, após ser atingido pelo tiro em sua barriga, Sérgio Santos Dutra (vítima) foi, inicialmente, encaminhado para a UPA de Icoaraci, porém, devido à gravidade da lesão, foi transferido para o Hospital Metropolitano, onde seria submetido à cirurgia.

Narra o procedimento informativo que, após efetuar o disparo de arma de fogo contra a vítima Sérgio Santos Dutra, o ora denunciado, juntamente com seu acompanhante, fugiu em uma motocicleta, porém, após informação repassada por um popular, fora preso por guardas municipais que estavam em serviço na orla de Icoaraci.

Na ocasião, os guardas municipais encontraram na posse do ora denunciado uma arma de fogo tipo pistola .40 (Nº DE SÉRIE BL086837, MODELO G2C, MARCA TAURUS), com 08 munições intactas .40.

O guarda municipal Eldiney Silva Ferreira (condutor) informou que, no momento da abordagem, o ora denunciado se identificou como policial militar e apresentou sua carteira funcional. Informou, ainda, que, com a chegada de policiais militares ao local da abordagem, tomou conhecimento de que o ora denunciado havia baleado uma pessoa.

Em sede policial, a testemunha presencial Priscila Menezes dos Santos relatou (Termo de Depoimento/fls. 56/57-ID 97131527):

‘Que o BENALDO foi até a barraca da SABÁ dizer a mesma coisa, perguntando se foi ela quem o empurrou; Que BENALDO foi para cima do “carinho de churrasquinho” da SABÁ, ameaçando derrubar o carrinho no chão; Que o SERGIO se aproximou e perguntou para BENALDO o que estava acontecendo; Que BENALDO então desferiu um tapa em SÉRGIO; Que após levar o tapa, SERGIO partiu para cima de BENALDO; que nesse momento ABRAÃO se meteu na briga e BENALDO se afastou; Que a briga ficou entre SERGIO e ABRAÃO; Que o ABRAÃO deu um soco no SERGIO; Que o SERGIO revidou o soco no ABRAÃO; Que o SERGIO chegou a partir novamente para cima do ABRRÃO mas escorregou e caiu sentado; Que nesse momento o ABRAÃO puxou uma arma e atirou no SERGIO; Que o ABRAÃO efetuou dois disparos na direção do SERGIO; Que perguntado se ABRAÃO efetuou algum disparo para o alto, respondeu negativamente; Que ABRAÃO efetuou dois disparo na direção do SERGIO; Que o SERGIO saiu pulando para trás, dizendo: “ai, ai ele me atirou”;

(...)

Que nesse momento o BENALDO estava em pé ao lado da moto; Que após isso o ABRAÃO subiu na moto e saiu do local; Que o ABRAÃO saiu conduzindo a moto e o BENALDO na garupa; Que o SERGIO pedia por ajuda sentado na cadeira;’

A a
utoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal de natureza grave (perigo de vida) e de porte ilegal de arma de fogo se encontram comprovadas pelos depoimentos dos guardas municipais que efetuaram a prisão em flagrante do ora denunciado, bem como a apreensão da arma de fogo empregada na ação delituosa, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão/fl. 32-ID 97131527, pelas declarações do senhor Francisco de Jesus Dutra (Termo de Declaração/fl. 3-ID 97131527), pelo depoimento da senhora Priscila Menezes dos Santos (Termo de Depoimento/fls. 56/57-ID 97131527) e pelos documentos de fls. 43/45 e 47/48-ID 97131527.

Assim, ao portar arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como ofender a integridade corporal da vítima Sérgio Santos Dutra, causando-lhe lesão corporal de natureza grave (perigo de vida), Abraão da Conceição Guilherme, ora denunciado, incorreu, provisoriamente, nos crimes tipificados no artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal, e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003”.

Denúncia – ID 15458876

Da inicial de
habeas corpus
, depreende-se que:

a.

Em
08 de julho de 2023
, o paciente foi preso em flagrante;

b.

Em
09 de julho de 2023
, foi decretada a prisão preventiva pelo juízo plantonista;

c.

Em
11 de julho de 2023
, em audiência de custódia, o juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém decidiu pela manutenção da prisão preventiva;

d.

Em
19 de julho de 2023
, a autoridade policial relatou o inquérito, indiciando o paciente pelo crime de lesão corporal grave (art. 129, §1°, II, CP);

e.

Em
25 de julho de 2023
, em face da nova tipificação criminal, a defesa do paciente pleiteou a revogação da prisão preventiva – pedido indeferido pelo juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci em
31 de julho de 2023
.

Quando da decretação da cautelar de liberdade, o juízo plantonista considerou:

(i)
o atual cumprimento de pena pelo paciente, em razão de um segundo processo;

(ii)
o fato de correr contra ele um terceiro processo;

(iii)
ter o paciente

praticado crime com violência apta a ceifar a vida da vítima.

Relatado o inquérito policial e após o requerimento de soltura do paciente, sobreveio a decisão coatora, que assim registrou quando da determinação de manutenção da prisão preventiva:

“Há de ser analisada a gravidade e os contornos do crime, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente.

Tais fatores, aliados ao destacado modo de execução e à gravidade do delito imputado, constituem fundamentos idôneos à determinação e à manutenção da custódia para a garantia da ordem pública.

Neste sentido, segue farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO AGREGOU NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. WRIT NÃO PREJUDICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. Recorrente foi preso em flagrante delito, no dia 09/08/2020, e denunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 157, caput, do Código Penal, porque subtraiu a quantia de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) da Vítima, em via pública, mediante grave ameaça, simulando estar armado. A segregação foi convertida em prisão preventiva e, após a interposição do presente recurso, o Réu foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, considerada a reincidência do réu no crime de roubo qualificado.

2. A superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar. Precedentes.

3. A manutenção da prisão cautelar do Réu está suficientemente fundamentada para garantia da ordem pública, de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (HC 581.039/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020; sem grifos no original).

4.
Consideradas as circunstâncias do fato e a necessidade de se impedir a prática de novos delitos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
.

5. Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, mormente após a prolação de sentença condenatória recorrível, como no caso.

6. Recurso ordinário desprovido.” (STJ. RHC 137.077/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).

HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo destacado modo de execução dos delitos e pelo fundado receio de reiteração criminosa. Precedentes
.

2. Habeas corpus denegado.” (STF. HC 146222, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-06-2019 PUBLIC 17-06-2019) Grifos meus”.

De
sta feita, o acusado deve ser mantido fora do convívio social, visando primordialmente a
garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, em razão dos elementos concretamente extraídos dos autos, restando demonstrada sua elevada periculosidade e a extrema gravidade dos fatos, evidenciada primordialmente a partir da violência do crime praticado, inclusive com utilização de arma de fogo tipo pistola
(calibre .40, nº de série BL086837, modelo G2C, marca Taurus). Há de se ressaltar ainda, nos termos da Certidão Criminal juntada ao ID nº 96453648, que o réu possui processo criminal em curso, o que nos conduz a crer na existência de risco concreto de sua reiteração delitiva”.

Decisão coatora - ID 15395854

No mérito, sustenta o impetrante que a fundamentação da cautelar de liberdade é inidônea, pois não haveria indício ou elemento capaz de levar à conclusão de que o paciente possui periculosidade exacerbada.

Aponta, ademais, que
ABRAÃO GUILHERME
possui residência fixa, família constituída e qualificação conhecida, o que comprovaria a ausência de risco da reiteração delitiva.

No ID 15406313, foi indeferida a concessão do pleito em caráter liminar, nestes termos:

“
As argumentações do impetrante são se mostraram capazes de desconstituir a fundamentação de manutenção da prisão preventiva realizada pelo juízo a quo, notadamente ao se considerar que o fato de supostamente possuir residência fixa, família constituída e ocupação conhecida em nada sustentam a afirmação de que ele não apresenta risco de reiteradamente delinquir, especialmente quando já há registro de maus antecedentes.

AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. Precedentes.

3. No caso, a medida extrema faz-se necessária como meio de evitar a reiteração delitiva, pois as instâncias ordinárias apontaram como fundamento para a manutenção da medida extrema a existência de diversos atos infracionais análogos à receptação e a furto praticados pelo paciente. Nesse contexto, ressalta-se que a prisão em flagrante originadora da decisão de prisão preventiva ocorreu em 9/1/2019, sendo que, conforme consignado pela Corte de origem, o custodiado completou os 18 anos de idade no dia 31/12/2018. Ou seja, a prática delitiva aconteceu logo após completar a maioridade, a evidenciar, somada ao seu histórico infracional, um quadro de efetivo risco de contumácia criminosa.

4. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão que julgou prejudicado o habeas corpus. Ordem denegada.

STJ. AgRg no HC 0049411-91.2019.3.00.0000 SC 2019/0049411-4
.
SEXTA TURMA. Publicação DJe 27/06/2019. Julgamento 18 de Junho de 2019. Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

A
despeito de já ter sido flagranteado anteriormente, o paciente continuou a delinquir, o que justifica e sustenta a manutenção da cautelar de liberdade para a manutenção da ordem pública, em atenção ao mais íntegro objetivo deste requisito”.

Deci
são monocrática – ID 15406313

Em seguida, a autoridade coatora prestou as informações de estilo, juntando, na oportunidade, a certidão de óbito da vítima, a denúncia ofertada pelo Ministério Público e a decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente:

“Ao ID nº 97849962 foi juntada decisão pela manutenção da prisão preventiva de ABRAÃO DA CONCEIÇÃO GUILHERME, com base no Art. 312, do Código de Processo Penal, sobretudo quanto à garantia da ordem pública, em razão da demonstrada periculosidade e extrema gravidade dos fatos, evidenciadas a partir da violência do crime praticado – com a utilização de arma de fogo, e do risco concreto de sua reiteração delitiva – visto que o paciente possui processos criminais em curso. Oportuno ressaltar que a vítima Sérgio dos Santos Dutra evoluiu à óbito, conforme consta do Laudo nº 2023.01.001247-TAN, juntado ao ID nº 97923422”.

Informações – ID 15458874

4 - DISCUSSÃO: 1 Declaração de Óbito nº:343677296ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO PERITO: OCILENE DE CASSIA PANTOJA MOTA:48937975220 EM 31/07/2023 15:18:42 (HORA LOCAL) - (Lei 11.419/2006) O exame necroscópico constatou, que a vítima foi atingida por dois tiros, na região do abdome, acarretando lesões intestinais, que seguiram para septicemia e óbito. A caracterização da distância, que os disparos foram efetuados, ficou prejudicada pela cicatrização parcial das bordas dos orifícios de entrada.

5 - CON
CLUSÃO: Causa de morte: septicemia, por peritonite aguda, após baleamento.

Laudo/Declaração de óbito - ID 15458875

Por fim, a 6ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem de
habeas corpus
, com a consequente manutenção da prisão preventiva do paciente:

“Outro fator relevante a resguardar da medida extrema é que
esta não é a primeira vez que o Paciente se envolve em um crime
, pois já foi condenado pelo crime de extorsão na ação penal nº 0027542-26.2019.8.14.0401, tanto que
estava cumprindo pena em livramento condicional
, quando cometeu o delito em questão, sendo dita situação considerada pelo Juízo de primeiro grau para a manutenção da prisão preventiva.

Ora, segundo a orientação jurisprudencial do STJ,
inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
(AgRg no HC n. 603.774/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020; e HC n. 602.698/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 6/10/2020).

Registre-se ainda que a arma usada pelo paciente na ação criminosa, pertencia a outra pessoa, revelando sua propensão à prática delitiva, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no RHC n. 128.253/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020; e AgRg no RHC n. 127.592/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/9/2020).

Constata-se, portanto, que a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente está suficientemente fundamentada em fatos que a justificam, sobretudo à garantia da ordem pública, em razão da
demonstrada periculosidade e extrema gravidade dos fatos
, evidenciadas a partir da violência do crime praticado, com a utilização de arma de fogo, e do
risco concreto de sua reiteração delitiva
, visto que o paciente possui condenação por outro crime.

Assim, possíveis bons predicados do paciente, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, porquanto presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, que resguardam a imposição da medida de exceção”.

Parecer
Custos Legis
– ID 15630124

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme já ventilado na decisão que apreciou o pedido em caráter liminar, confirma-se inexistente a demonstração de ameaça à direito do paciente ou ato coator ilegal oriundo de determinação do juízo de origem, conforme será demonstrado a seguir.

Primeiramente, sustentando a ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva de Abraão Guilherme, afirma o impetrante não haver evidências de que o paciente representa perigo à sociedade, nem demonstração de periculosidade exacerbada a ponto de justificar a imposição/manutenção da cautelar de liberdade.

De igual modo, aduz que
“o Requerente tem residência fixa, família constituída e qualificação conhecida, conforme documentos em anexo,
não havendo risco de reiteração delitiva
”
(Impetração - ID 15395849).

Nota-se, da análise dos autos, que tal alegação não se sustenta, visto que nenhuma das características apontadas pela defesa foi capaz de impedir a já atestada reiteração delitiva do paciente.

Doutro prisma, não há meios de se desconstituir a periculosidade certificada pela magistrada de primeiro grau, especialmente quando verificado que, impulsiva e subitamente, o paciente perpetrou, mediante porte criminoso de arma de fogo e sem motivação aparente, disparos contra a vítima que findaram por levá-la à óbito.

Quanto à tese da possibilidade de o paciente responder à acusação em liberdade, afirma o impetrante que não foram elencados, pela autoridade coatora, fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva.

“An
alisando os autos, verifico permanecerem presentes os motivos ensejadores da decretação da prisão cautelar do acusado, não havendo nestes autos qualquer fato novo que justifique a modificação da decisão anterior.

(...)

Há de ser analisada a gravidade e os contornos do crime, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente. Tais fatores, aliados ao destacado modo de execução e à gravidade do delito imputado, constituem fundamentos idôneos à determinação e à manutenção da custódia para a garantia da ordem pública. Neste sentido, segue farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO AGREGOU NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. WRIT NÃO PREJUDICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. Recorrente foi preso em flagrante delito, no dia 09/08/2020, e denunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 157, caput, do Código Penal, porque subtraiu a quantia de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) da Vítima, em via pública, mediante grave ameaça, simulando estar armado. A segregação foi convertida em prisão preventiva e, após a interposição do presente recurso, o Réu foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, considerada a reincidência do réu no crime de roubo qualificado.

2. A superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar. Precedentes.

3. A manutenção da prisão cautelar do Réu está suficientemente fundamentada para garantia da ordem pública, de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (HC 581.039/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020; sem grifos no original).

4. Consideradas as circunstâncias do fato e a necessidade de se impedir a prática de novos delitos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

5. Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, mormente após a prolação de sentença condenatória recorrível, como no caso.

6. Recurso ordinário desprovido.

(STJ. RHC 137.077/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)

HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo destacado modo de execução dos delitos e pelo fundado receio de reiteração criminosa. Precedentes.

2. Habeas corpus denegado.

(STF. HC 146222, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-06-2019 PUBLIC 17-06-2019) Grifos meus.

De
sta feita, o acusado deve ser mantido fora do convívio social, visando primordialmente a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, em razão dos elementos concretamente extraídos dos autos, restando demonstrada sua elevada periculosidade e a extrema gravidade dos fatos, evidenciada primordialmente a partir da violência do crime praticado, inclusive com utilização de arma de fogo tipo pistola (calibre .40, nº de série BL086837, modelo G2C, marca Taurus).

Há de se ressaltar ainda, nos termos da Certidão Criminal juntada ao ID nº 96453648, que o réu possui processo criminal em curso, o que nos conduz a crer na existência de risco concreto de sua reiteração delitiva.

Ademais, não entendo cabível a substituição da constrição da liberdade por medida cautelar diversa, considerando presentes os requisitos previstos no Art. 312, do CPP, e especialmente quanto à garantia da ordem pública, pois as condições supracitadas quanto a ele autorizam a cautelar extrema, restando comprovada sua real necessidade no caso em tela.

Decisão coatora - manutenção da cautelar de liberdade – ID 15458877

Vejamos a previsão de aplicação da prisão preventiva no ordenamento jurídico pátrio:

Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Da leitura atenta do dispositivo, compreende-se que, a princípio, para que se considere a possibilidade de decretação da prisão preventiva, deve haver provas da existência do crime, indícios de autoria e perigo gerado pela total liberdade de locomoção do indivíduo – neste caso, requisitos integralmente computados.

Em seguida, deve-se atentar o objeto da medida cautelar constritiva – na presente situação, a garantia da ordem pública.

Como alicerce da decisão, apontou a autoridade coatora que o paciente cumpre, atualmente, pena por processo diverso – e que, inclusive, estava em liberdade condicional quando foi flagranteado em face do crime ora discutido.

Tais razões evidenciam, sem obstáculos, a contumácia delitiva do paciente, legitimando, assim, a manutenção da cautelar de liberdade, em atenção à garantia da ordem pública.

Novamente, vejamos a compreensão do STJ:

A
GRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. Precedentes.

3. No caso, a medida extrema faz-se necessária como meio de evitar a reiteração delitiva, pois as instâncias ordinárias apontaram como fundamento para a manutenção da medida extrema a existência de diversos atos infracionais análogos à receptação e a furto praticados pelo paciente. Nesse contexto, ressalta-se que a prisão em flagrante originadora da decisão de prisão preventiva ocorreu em 9/1/2019, sendo que, conforme consignado pela Corte de origem, o custodiado completou os 18 anos de idade no dia 31/12/2018. Ou seja, a prática delitiva aconteceu logo após completar a maioridade, a evidenciar, somada ao seu histórico infracional, um quadro de efetivo risco de contumácia criminosa.

4. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão que julgou prejudicado o habeas corpus. Ordem denegada.

STJ. AgRg no HC 0049411-91.2019.3.00.0000 SC 2019/0049411-4
.
SEXTA TURMA. Publicação DJe 27/06/2019. Julgamento 18 de Junho de 2019. Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Ante todo o exposto,
conheço
da impetração e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ao paciente, a fim de manter a prisão preventiva decretada em face de
ABRAAO DA CONCEIÇÃO GUILHERME
, por expressa ausência de ilegalidade do ato combatido neste mandamus.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 21/09/2023